Tribunal: TJSP
Processo: 1002740-40.2018.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO MATERIALIZADO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATÍVA. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: A competência recursal da matéria é uma das Colendas 14a, 15a e 16a Câmaras da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça, art.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO MATERIALIZADO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATÍVA. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: A competência recursal da matéria é uma das Colendas 14a, 15a e 16a Câmaras da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça, art. 3o, inc. II.

RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002740-40.2018.8.26.0629, da Comarca de Tietê, em que é apelante CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO AURÉLIO PERSONE, é embargado TIETÊ - SERV. AUTÔN. DE ÁGUA
E ESG. DE TIETÊ - SAMAE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não
conhecido com determinação de remessa.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002740-40.2018.8.26.0629 -Voto no 26595
2
VOTO No 26595
APELAÇÃO No 1002740-40.2018.8.26.0629 TIETÊ.
APELANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AURÉLIO PERSONE.
APELADO: TIETÊ SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESG. DE TIETÊ
SAMAE.
COMPETÊNCIA
RECURSAL

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL DÉBITO MATERIALIZADO EM
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATÍVA. TARIFA DE ÁGUA E
ESGOTO. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma.
INCOMPETÊNCIA
RECONHECIDA:
A
competência
recursal da matéria é uma das Colendas 14a, 15a e 16a Câmaras
da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no
623/2013 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça, art.
3o, inc. II.
RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO
DE REMESSA.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 180/184, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os pedidos formulados nos embargos opostos à execução
fiscal movida pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de
Tietê
SAMAE contra o Condomínio Edifício Aurélio Persone e
condenou o embargante ao pagamento de custas, de despesas processuais
e de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002740-40.2018.8.26.0629 -Voto no 26595
3
Inconformado, apela o embargante. Sustenta
que a relação existente entre as partes é de consumo e cabia à credora ter
comprovado o envio da fatura para a cobrança via débito automático ou
por meio de carta entregue no condomínio. Explica que a
responsabilidade pelo envio da fatura não pode ser transferida ao
consumidor. Ressalta que há prova de que a credora teve problemas em
seus bancos de dados / computadores. Pontua que a fatura de serviços,
nota fiscal ou documento relativo ao serviço público prestado em janeiro
de 2017 pela credora nunca foi enviada. Pleiteia o provimento do recurso,
com a inversão da sucumbência.
A embargada apresentou contrarrazões a fls.
218/222.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido por esta
Colenda 18a Câmara de Direito Privado.
Trata a questão de embargos à execução fiscal
lastreada em Certidão da Dívida Ativa decorrente do não pagamento de
fatura de água, em que a credora é autarquia municipal.
É de se salientar que a matéria versada no
procedimento é relativa a embargos opostos à execução fiscal.
Desta
forma,
deve
ser
reconhecida
a
incompetência da Seção de Direito Privado para apreciação do recurso,
uma vez que a discussão se circunscreve ao âmbito de uma das C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002740-40.2018.8.26.0629 -Voto no 26595
4
Câmaras de competência de Direito Público.
Nos termos da Resolução no 623/2013 do
Órgão Especial do C. TJSP, art. 3o, item II, verifica-se a existência de
competência preferencial de uma das Colendas 14a, 15a e 16a Câmaras da
Seção de Direito Público “para as ações relativas a tributos municipais e
execuções fiscais municipais, tributárias ou não”.
Esse é inclusive o entendimento do C.
Órgão Especial desta Eg. Corte, em caso envolvendo outro Serviço
Municipal Autônomo de Água e Esgoto SAMAE de São José do Rio
Preto:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE
ACOLHEU EMBARGOS OPOSTOS À EXECUÇÃO
FISCAL

PRETENSÃO
PERSEGUIDA
PELO
PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NA LEI No
6.830/1980

MATÉRIA
AFETA
A
UMA
DAS
CÂMARAS
ESPECIALIZADAS
EM
TRIBUTOS
MUNICIPAIS, DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
ARTIGO 3o, INCISO II, DA RESOLUÇÃO No 623/2013
DESTE
EGRÉGIO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA

PROCEDÊNCIA PARA FIRMAR A COMPETÊNCIA
DA C. 15a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO,
SUSCITANTE”
(Conflito
de
Competência
no
0015594-3.2019.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Casconi, j.
em 15/05/2019).
Assim, esta Colenda 18a Câmara de Direito
Privado é incompetente para o julgamento do recurso.
De rigor, então, a remessa dos autos à Seção
de Direito Público, que tem competência para tratar do assunto objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002740-40.2018.8.26.0629 -Voto no 26595
5
presente recurso.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO
RECURSO, com determinação de remessa dos autos para distribuição a
uma das Colendas 14a, 15a e 16a Câmaras da Seção de Direito Público,
com as homenagens de estilo.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR